Tribunal: TJSP
Processo: 2024984-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS REFERENTES AO CONTRATO DISCUTIDO, BEM COMO PARA OBSTAR A NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS AUTORES E IMPOR ÀS AGRAVADAS O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE ONERAÇÃO DOS COMPROMISSÁRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS REFERENTES AO CONTRATO DISCUTIDO, BEM COMO PARA OBSTAR A NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS AUTORES E IMPOR ÀS AGRAVADAS O PAGAMENTO DAS DESPESAS DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE ONERAÇÃO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DETERMINADA - PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA – DESPESAS DO IMÓVEL, NO ENTANTO, QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS ÀS AGRAVADAS – POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVANTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.